Tribunal: TJBA
Processo: 0534467-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0534467-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: VILMA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ARY DA SILVA MOREIRA, ADRIANA DE MENEZES MOREIRA MELLO, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s): EDUARDO DE FARIA LOYO, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). CLÁUSULA DE EXCLUSÃO VÁLIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. COBERTURA SECURITÁRIA NÃO ABRANGE DOENÇAS PROFISSIONAIS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente. A sentença julgou improcedente o pedido ao reconhecer que a invalidez decorreu de doença ocupacional (LER/DORT), excluída da cobertura de IPA. A agravante sustentou que a invalidez resultou de erro médico em procedimento cirúrgico, configurando acidente pessoal coberto.

II. Questão em discussão

2.
As questões consistem em: (i) verificar a validade do julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV do CPC; (ii) examinar alegada omissão de fundamentação; (iii) aferir se houve inovação ao citar a Resolução CNSP nº 117/2004; e (iv) determinar se invalidez decorrente de cirurgia configura acidente pessoal coberto pela apólice de IPA.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático atende ao art. 932, IV do CPC e à Súmula 568 do STJ, fundamentado em precedente consolidado do STJ sobre exclusão de doenças profissionais da cobertura de IPA.

4. A decisão enfrentou adequadamente as questões essenciais, analisando a natureza da cobertura, a validade da cláusula excludente e a comprovação pericial de que a invalidez decorreu de LER/DORT.

5. O laudo pericial atestou patologias decorrentes de esforços repetitivos, de origem ocupacional e desenvolvimento gradual, não configurando evento súbito e involuntário característico de acidente pessoal.

6. A cláusula que exclui doenças profissionais é válida conforme Resolução CNSP nº 117/2004, não constituindo abusividade, posto que o contrato de seguro possui natureza estritamente delimitativa.

7. O procedimento cirúrgico constituiu tratamento das doenças ocupacionais preexistentes, não caracterizando acidente pessoal para fins securitários, mantendo a invalidez sua natureza de doença profissional.

IV. Dispositivo e tese

8.
AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV e V; Resolução CNSP nº 117/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.564.992/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2024.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.